Tribunal: TJDFT
Processo: 0716292-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716292-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSME DOS SANTOS SOUZA FILHO AGRAVADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cosme dos Santos Souza Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 233758775 do processo n. 0716056-23.2022.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado contra Santa Luzia Assistência Médica Ltda., indeferiu o pedido do exequente (agravante) de continuidade dos atos constritivos, determinando sua intimação para promoção do andamento do feito mediante intimação da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias. O agravante requereu a reforma da decisão para que fosse reconhecida a desnecessidade de intimação da empresa matriz (agravada). Por meio do Acórdão n. 2024724, esta e. 7a Turma Cível negou provimento ao recurso. A propósito, confira-se a ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EMPRESA MATRIZ. INTIMAÇÃO PARA PAGAMAMENTO. ART. 523 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de continuidade dos atos constritivos em cumprimento de sentença, determinando a intimação da empresa matriz para ciência da execução. O cumprimento de sentença foi redirecionado da filial, baixada, para a matriz empresarial, ativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a intimação da empresa matriz, incluída no polo passivo após redirecionamento da execução, para validade dos atos executivos, na forma do art. 523 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Instaurado o processo executivo a pedido do exequente, faz-se necessária a intimação do devedor para ciência da execução e pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do que dispõem os arts. 513, §§ 1o e 2o, e 523, caput, do CPC. 4. A intimação da empresa matriz para cumprimento da obrigação contida no título executivo, após decisão de redirecionamento da execução, oportuniza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo devedor, e, nessa medida, constitui requisito indispensável à validade e regularidade do processo e dos respectivos atos de constrição (arts. 523 e 525 do CPC). IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2024724, 0716292-76.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Ao ID 74911584, a Nilson José Franco Júnior – Sociedade Individual de Advocacia aduz reiterar “renúncia ao mandato outorgado pela parte SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. conforme demonstrado na petição de ID 1921585790 do processo original no 0716056-23.2022.8.07.0003, e requerer sua exclusão do cadastramento dos presentes autos, pois não mais representa a parte requerida”. É o relato do necessário. 2. Em consulta aos autos de origem, especificamente o ID 192158579, verifica-se que a renúncia ocorreu em 6/12/2023, com regular notificação à parte (ID’s 192158581, 192158582 e 192158582). Nos autos de origem, foi proferido o seguinte despacho para regularização da representação processual, em 24/1/2024: DESPACHO Na petição de ID no 54208467, o advogado Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, informa ter renunciado ao mandato outorgado pela recorrente SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, nos termos da documentação anexada. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Exaurido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios O respectivo mandado foi devidamente cumprido por oficial de justiça (ID 192158593), em 23/2/2024. Porém, não houve regularização, conforme despacho ao ID 192158897: DESPACHO Considerando que a recorrente SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A não promoveu a regularização da representação processual, apesar de devidamente intimada (certidão de ID no 56098762), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 53858693. Registre-se que, em razão da suspensão do processo (ID no 54258003) o prazo somente voltou a fluir após o decurso do prazo para regularização da representação processual. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência Iniciado o cumprimento de sentença na origem, todas as diligências de intimação da Santa Luzia Assistência Médica S.A. foram infrutíferas. A propósito, destaca-se a última certidão, ao ID 245644329, de 7/8/2025: Certifico e dou fé que o mandado de ID 243514483, para SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A , CNPJ: 36.751.634/0001-23, retornou sem cumprimento. A referida intimação foi destinada ao endereço informado pelo executada em sua contestação( id.130987963). Tendo em vista tal fato, faço os autos conclusos para análise. Assim, afigura-se inócua a determinação de intimação da Santa Luzia Assistência Médica S.A. para regularização da representação processual. 3. Ante o exposto, determino a exclusão do Dr. Nilson José Franco Júnior, OAB/DF 40.298, do cadastro do presente recurso, na forma requerida. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora